Tribunal: TJSP
Processo: 1079064-77.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ção de proventos de pensão recebidos pela apelante, com aplicação do reajuste de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro de 1.989, com o devido apostilamento e pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma para a revisão dos benefícios da apelante com acréscimo de 42,72% referente ao IPC do mês de janeiro de 1989, com o pagamento das diferenças devidas referente às parcelas vencidas nos últimos 5 (cinco) anos e vincendas até o devido apostilamento – Cabimento – Contrato Coletivo de Trabalho de 1.990/1.991, que prevê o reajuste para janeiro de 1.989 – Situação consolidada antes da revogação da Lei Fed. no 7.788, de 03/07/1.989 pela Lei Fed. no 8.030, de 12/04/1.990 (fruto da conversão em lei da MP no 154, de 15/03/1.990), que afastou a incidência do IPC nos reajustes salariais – Aplicação da correção monetária pelo índice de 42,72% do IPC para janeiro de 1.989 – Precedentes do STJ e TJ/SP – Inversão da sucumbência – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para julgar procedente a ação, e condenar a apelada à implementação do reajuste de 42,72% referente a janeiro de 1.989, na complementação da pensão da apelante, com o devido apostilamento, pagando-se as diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – SUCUMBÊNCIA – Inversão da sucumbência, com condenação da apelada ao ressarcimento das custas/despesas processuais eventualmente suportada pela apelante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1079064-77.2023.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/06/2024

Data de publicação:

04/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO – PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA – Pleito de complementação de proventos de pensão recebidos pela apelante, com aplicação do reajuste de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro de 1.989, com o devido apostilamento e pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma para a revisão dos

Ementa:
APELAÇÃO – PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA – Pleito de complementação de proventos de pensão recebidos pela apelante, com aplicação do reajuste de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro de 1.989, com o devido apostilamento e pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma para a revisão dos benefícios da apelante com acréscimo de 42,72% referente ao IPC do mês de janeiro de 1989, com o pagamento das diferenças devidas referente às parcelas vencidas nos últimos 5 (cinco) anos e vincendas até o devido apostilamento – Cabimento – Contrato Coletivo de Trabalho de 1.990/1.991, que prevê o reajuste para janeiro de 1.989 – Situação consolidada antes da revogação da Lei Fed. no 7.788, de 03/07/1.989 pela Lei Fed. no 8.030, de 12/04/1.990 (fruto da conversão em lei da MP no 154, de 15/03/1.990), que afastou a incidência do IPC nos reajustes salariais – Aplicação da correção monetária pelo índice de 42,72% do IPC para janeiro de 1.989 – Precedentes do STJ e TJ/SP – Inversão da sucumbência – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para julgar procedente a ação, e condenar a apelada à implementação do reajuste de 42,72% referente a janeiro de 1.989, na complementação da pensão da apelante, com o devido apostilamento, pagando-se as diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – SUCUMBÊNCIA – Inversão da sucumbência, com condenação da apelada ao ressarcimento das custas/despesas processuais eventualmente suportada pela apelante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, do CPC.